Tribunal: TJSP
Processo: 2149958-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA SOBRE O FATURAMENTO – Decisão que deferiu o pedido do exequente de penhora de percentual de 1% (UM POR CENTO) do faturamento mensal da executada – Possibilidade da penhora, pois o percentual de 1% é bem baixo e nem chega a interferir, muito menos inviabilizar o exercício da atividade da Santa Casa – Percentual que deve recair sobre o valor do faturamento

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA SOBRE O FATURAMENTO – Decisão que deferiu o pedido do exequente de penhora de percentual de 1% (UM POR CENTO) do faturamento mensal da executada – Possibilidade da penhora, pois o percentual de 1% é bem baixo e nem chega a interferir, muito menos inviabilizar o exercício da atividade da Santa Casa – Percentual que deve recair sobre o valor do faturamento mensal, excluídas as verbas de origem pública (SUS e Município). Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149958-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é agravante
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LEME, é agravado
MONTEIRO E MONTEIRO S/S.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149958-65.2019.8.26.0000 -Voto no 11.082
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11082
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2149958-65.2019.8.26.0000
COMARCA: LEME 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRIDA DE LEME
AGRAVADO: MONTEIRO E MONTEIRO S.S.
JUIZA PROLATORA: ANA CAROLINA ALEIXO
CASCALDI
MARCELINO
GOMES
CUNHA
AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA SOBRE O
FATURAMENTO
Decisão que deferiu o pedido do
exequente de penhora de percentual de 1% (UM POR
CENTO)
do
faturamento
mensal
da
executada

Possibilidade da penhora, pois o percentual de 1% é bem
baixo e nem chega a interferir, muito menos inviabilizar o
exercício da atividade da Santa Casa Percentual que deve
recair sobre o valor do faturamento mensal, excluídas as
verbas de origem pública (SUS e Município). Recurso
improvido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, contra r. decisão que, em
Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença,
deferiu penhora de 1% (UM POR CENTO) sobre o
faturamento da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Leme, excluindo-se eventuais verbas de origem pública (SUS
e Município).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149958-65.2019.8.26.0000 -Voto no 11.082
3
Recorre a executada, ora Agravante,
que a penhora sobre o faturamento é medida excepcional, que
impõe alto gravame ao funcionamento seu funcionamento,
pagamento de salários, colaboradores, além de prejudicar o
atendimento da população em geral.
Aduz que vem passando por sérias
dificuldades financeiras e o deferimento da penhora tornará a
situação insustentável.
Recurso processado sem a concessão
de efeito suspensivo.
Houve contraminuta.
É o relatório.
De partida, observo que se trata de
ação de cobrança por conta de serviço médicos prestados em
2014 e não pagos.
Depois
de
quase
cinco
anos
buscando, sem sucesso, a satisfação dos débitos, foi deferida a
penhora de 1% (UM POR CENTO) do faturamento da
agravante, excluídas as verbas públicas.
O recurso não comporta provimento.
Alega a Agravante que a penhora
nos termos da decisão agravada é desaconselhável porque
prejudicará sua atividade, comprometendo postos de trabalho
e atendimento à população.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149958-65.2019.8.26.0000 -Voto no 11.082
4
Com efeito, não há nos autos
quaisquer elementos que demonstrem outros bens passíveis de
penhora e de fácil alienação para garantir o valor perseguido,
além da tentativa frustrada de bloqueio de valores via
BACENJUD, os quais se mostraram insuficientes à satisfação
do crédito.
Em tais condições, a penhora de faturamento da empresa é
perfeitamente possível, conforme admitido nos artigos 866 e
seguintes do Código de Processo Civil:
Art. 866. Se o executado não tiver
outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses
forem de difícil alienação ou insuficientes para
saldar o crédito executado, o juiz poderá
ordenar a penhora de percentual de faturamento
de empresa.
§ 1o. O juiz fixará percentual que
propicie a satisfação do crédito exequendo em
tempo razoável, mas que não torne inviável o
exercício da atividade empresarial.
Assim, mostra-se legítima a penhora sobre 1% (UM POR
CENTO) o faturamento, excluídas as verbas públicas.
Há de se ressaltar que, embora se deva observar o artigo 805
Código de Processo Civil/2015, seguindo-se o princípio da
menor onerosidade ao executado, também devem ser
disponibilizados ao credor meios concretos para a satisfação
de seu crédito, já que a execução se realiza em seu interesse,
nos termos do artigo 797 do mesmo estatuto processual.
Outrossim, não ficou comprovado que a penhora no
percentual de 1% (UM POR CENTO) sobre o faturamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149958-65.2019.8.26.0000 -Voto no 11.082
5
mostra-se prejudicial à sua saúde financeira, isto é, que
inviabilizará o livre desempenho das suas atividades.
Referido percentual mostra-se praticamente irrisório.
Importante ressaltar que a agravada busca receber por serviços
médicos e laboratoriais prestados à agravante, e não pagos.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, nos termos acima.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora